Tribunal: TJDFT
Processo: 0736260-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736260-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA GOUVEIA DAMASCENO SIMONETTI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Benedita Gouveia Damasceno Simonetti contra a decisão de declaração de incompetência na ação ordinária 0731313-60.2023.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília). Conforme se depreende das razões recursais, não há pedido de efeito suspensivo: Posto isto, requer a Vossa Excelência seja conhecido e provido o recurso para o fim de revogar, em definitivo, a decisão agravada, declarando como competente o Juízo de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, para julgar a demanda onde originada a decisão Agravada. A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator